Tribunal: TJES
Processo: 5001481-08.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001481-08.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MOURA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

O autor propôs ação em face da SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., alegando que houve pagamento inferior à cobertura securitária pelo acidente de trânsito sofrido – invalidez permanente parcial incompleta de ambos os quadris, de repercussão moderada -, motivo pelo qual requereu o valor integral devido neste tipo de acidente, além de indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem rejeitou o pedido, considerando ter restado demonstrado que a invalidez se restringiu ao quadril esquerdo do autor, em grau médio, estando o valor pago pela requerida em conformidade com a legislação vigente.

O autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando que a invalidez ocorreu nos dois quadris, conforme laudo do DML, e pugna para que a recorrida seja condenada em danos morais pela indenização paga a menor.

Após análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Na análise dos autos, ainda que a discussão tratada se dê acerca do grau de invalidez a que ficou acometido o autor, ou seja, se atingiu apenas o quadril esquerdo ou os dois quadris,
mostra-se acertada a conclusão do colega sentenciante, ao pontuar que “os demais elementos de prova demonstram que a lesão sofrida pelo demandante se restringiu ao quadril esquerdo. Com efeito, consta no próprio laudo do SML que, por ocasião do exame, foi possível constatar a seguinte repercussão da invalidez: ‘claudicação moderada a esquerda, com movimentos preservados dos membros inferiores, sem limitação funcional às manobras ativas de movimentação do membros inferiores e coluna vertebral’”.

Diante das conclusões apresentadas, não há nenhum elemento que sustenta o pedido de danos morais.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.